Tribunal: TJDFT
Processo: 0738837-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA DEMONSTRADA. FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. CONSUNÇÃO DE CRIMES. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
I – A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pelos relatos das testemunhas e das circunstâncias em que ocorreu a prisão dos agentes, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Inviável a desclassificação do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de pessoas para o crime de favorecimento real, quando o acervo probatório demonstra que os réus praticaram o delito com unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefas, na medida em que decidiram juntos pela prática do crime e desempenharam papéis essenciais para a consumação do roubo, comprovando-se a coautoria.
IV – A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial configura crime formal, não exigindo resultado naturalístico, consistente na obtenção efetiva de vantagem. Súmula 522 do STJ.
V - Não há consunção entre os crimes de falsa identidade e furto, por tutelarem bens jurídicos distintos, não configurando o primeiro qualquer fase de execução do segundo.
VI - Impossível o reconhecimento da confissão espontânea quando o réu, em Juízo, nega a veracidade dos fatos descritos na denúncia, afirmando não ter se identificado com nome diverso perante os policiais, no momento da abordagem policial e na Delegacia.
VII - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ. Todavia, estabelecido o regime inicial semiaberto e, ausente recurso da acusação nesse sentido, nenhuma alteração há de ser feita.
VIII - A reincidência e os maus antecedentes vedam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II e III, do CP.
IX - Recursos conhecidos e desprovidos.